Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-23.2021.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-23.2021.8.14.0029

APELANTE: RENATO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARACANÃ. CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. CONVOCAÇÃO REGULAR DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE NOMEAÇÕES E POSSES, POR DETERMINAÇÃO DO TCM/PA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO OU DE REVOGAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. CANDIDATO CONVOCADO E NÃO NOMEADO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO DA NOMEAÇÃO DO RECORRENTE. FLAGRANTE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DO APELANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. DANO MORAL DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM O TEMA 671 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O apelante ajuizou ação ordinária contra o município de Maracanã, pleiteando: a) nomeação e posse para o cargo de Motorista de Veículos Pesados, em razão de aprovação em concurso público municipal; b) indenização por danos morais, pela ausência de sua nomeação após regular convocação. O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência dos referidos pedidos, por entender que o demandante não possui direito subjetivo à nomeação, pois foi aprovado em cadastro de reserva e não teria sofrido preterição arbitrária, conforme consta na sentença.

2. A partir da minuciosa análise dos autos, observa-se que o Juízo de origem desconsiderou provas documentais indispensáveis à correta e justa prestação jurisdicional. Conforme consta nos ID’s 13069158, p. 1-10, e 13069168, p. 70-74, o apelante foi regularmente CONVOCADO para o cargo de Motorista de Veículos Pesados (CNH categorias C e D), nos termos do Decreto nº. 290/2020, editado pela Prefeitura Municipal de Maracanã, publicado em 23/11/2020, no Diário Oficial nº. 34.415.

3. No ID 13069165 consta comunicado dirigido aos convocados, informando que a entrega de documentos tinha sido suspensa, em razão da Medida Cautelar deferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), nos autos do processo nº. 202005320-00. Contudo, em 22/4/2021, o próprio TCM/PA revogou a citada Medida Cautelar, nos termos do Acórdão nº. Nº 38.362, republicado no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA nº. 1099.

4. Conforme demonstrado pelas fartas e contundentes provas documentais existentes nos autos, o apelante foi regularmente convocado para o cargo pretendido e, após o TCM/PA autorizar a retomada das nomeações e posses no município de Maracanã, a Administração deixou de nomear e empossar o recorrente, sem qualquer justificativa, bem como manteve diversos temporários exercendo as atribuições do mesmo cargo, incluindo candidatos reprovados no concurso em que o demandante foi aprovado.

5. Se a convocação do apelante não foi anulada ou revogada com observância da prévia instauração de processo administrativo, e se o município decidiu manter numerosas contratações precárias para o cargo de motorista, em detrimento de candidatos regularmente convocados, que esperavam suas nomeações e posses, revela-se patente a preterição arbitrária e imotivada da Administração Municipal.

6. A preterição arbitrária e imotivada, cabalmente demonstrada no presente caso, evidencia não só o direito à nomeação e à posse, como também a excepcional configuração de dano moral a ser indenizado. O recorrente se viu desempregado enquanto alguns candidatos reprovados no referido concurso estavam exercendo, em caráter precário, o cargo para o qual o apelante tinha sido convocado. Tema 671 do STF. Jurisprudência do STJ.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o município de Maracanã a efetivar a nomeação e a posse do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/6/2023 a 3/7/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Maracanã a efetivar a nomeação e a posse do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800521-23.2021.8.14.0029

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RENATO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
RENATO DOS SANTOS SILVA
(ID 13069202)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã (ID 13069196), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou demanda contra o município de Maracanã, pleiteando: a) nomeação e posse para o cargo de Motorista de Veículos Pesados, em razão de aprovação em concurso público municipal; b) indenização por danos morais, pela ausência de sua nomeação após regular convocação.

O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência dos referidos pedidos, por entender que o demandante não possui direito subjetivo à nomeação, pois foi aprovado em cadastro de reserva e não teria sofrido preterição arbitrária, conforme consta na sentença (ID 13069196).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) foi aprovado em concurso público municipal realizado em 2019, para o cargo de Motorista de Veículos Pesados (CNH categorias C e D), alcançando a 13ª colocação e ficando classificado no cadastro de reserva; b) o município optou por contratar temporários, desprezando o cadastro de reserva formado; c) o ente federativo assumiu, junto ao Ministério Público, o compromisso formal de convocar os aprovados no concurso realizado; d) as obrigações assumidas foram descumpridas, o que justificou o ajuizamento da ação; e) o magistrado sentenciante desconsiderou o arcabouço probatório que comprova a conduta irregular do ente requerido; f) o aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação quando comprovar o surgimento de novas vagas e o interesse da administração pública, conforme o entendimento jurisprudencial; g) foram contratados 8 (oito) temporários para o cargo pretendido, em preterição aos candidatos aprovados.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O município de Maracanã apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13069205, arguindo, em resumo, a existência de mera expectativa de direito para o candidato aprovado em cadastro de reserva e a ausência de direito subjetivo à nomeação pretendida pelo recorrente. Por fim, pugnou pelo desprovimento da apelação.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, por considerar que
“a contratação de temporários, pelo Município de Maracanã, não constitui razão bastante para a convolação da mera expectativa de direito em direito líquido e certo”
(ID 14115131).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO DOS SANTOS SILVA (ID 13069202) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã (ID 13069196), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante ajuizou ação ordinária contra o município de Maracanã, pleiteando: a) nomeação e posse para o cargo de Motorista de Veículos Pesados, em razão de aprovação em concurso público municipal; b) indenização por danos morais, pela ausência de sua nomeação após regular convocação.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e determino a extinção da lide com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo requerente, os quais arbitro em 10 (dez) por cento do valor da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade pelo prazo legal, vez que, considerando as circunstancias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB.

O Juízo de origem consignou o entendimento de que o autor não possui direito subjetivo à nomeação, por ter sido aprovado em cadastro de reserva e por não ter sofrido preterição arbitrária. O magistrado sentenciante asseverou que
“o fato do Município de Maracanã ter contratado servidores temporários para exercer o cargo ora pretendido, não gera automaticamente direito líquido e certo ao candidato impetrante ser nomeado e empossado no cargo para o qual ficou classificado além do número de vagas previstos no edital”
.

A partir da minuciosa análise dos autos, que atualmente possuem 3320 páginas, observa-se que o Juízo
a quo
desconsiderou provas documentais indispensáveis à correta e justa prestação jurisdicional.

Conforme consta nos ID’s 13069158, p. 1-10, e 13069168, p. 70-74, o apelante RENATO DOS SANTOS SILVA foi regularmente CONVOCADO para o cargo de Motorista de Veículos Pesados (CNH categorias C e D), nos termos do Decreto nº. 290/2020, editado pela Prefeitura Municipal de Maracanã, publicado em 23/11/2020, no Diário Oficial nº. 34.415:

(...)

No ID 13069165 consta comunicado dirigido aos convocados, informando que a entrega de documentos tinha sido suspensa, em razão da Medida Cautelar deferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), nos autos do processo nº. 202005320-00.

Na referida Medida Cautelar, publicada em 27/11/2020, o Conselheiro Relator determinou a
“a sustação das Nomeações, bem como Posses nos Cargos de servidores aprovado nos Concursos Públicos nº 01/2019, 02/2019 e 03/2019, conforme Decretos nº 288/2020, 289/2020 e 290/2020, na fase em que se encontram, até ulterior deliberação foi deferida sob o fundamento de indícios”
. Tal decisão teve como fundamento
“a existência de indícios de descumprimento do previsto no Art. 73, V, da Lei Eleitoral, nº 9.504/1997, Art. 21, II, da Lei Complementar 101/2000, bem como do Art. 8º, da Lei Complementar 173/2020, editada em razão da pandemia de COVID-19, que fixa, limites à realização de Concurso Públicos”
.

(Vide Diário Oficial Eletrônico do TCMPA nº. 912). A princípio, a medida foi referendada pelo Colegiado do TCM/PA, nos termos do Acórdão nº. 37.678.

Contudo, em 22/4/2021, o próprio TCM/PA revogou a citada Medida Cautelar, nos termos do Acórdão nº. Nº 38.362, republicado no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA nº. 1099, nos seguintes termos:

A partir da revogação acima transcrita, o município de Maracanã ficou autorizado a retomar os atos necessários às nomeações e às posses dos candidatos já convocados, incluindo o apelante.

Ao invés disso, o apelado manteve pelo menos 13 (treze) temporários exercendo as atribuições do cargo de motorista de veículos pesados, conforme se observa pelos documentos constantes nos ID’s 13069155, p. 6, a 13069160, p. 6. Destaca-se que tais contratações foram feitas após as convocações dos candidatos aprovados, precisamente no início do ano de 2021.

Como se não bastasse, dentre os temporários contratados estão alguns candidatos que foram reprovados no concurso, a exemplo dos motoristas Huan Amoras (Vide ID’s 13069155, p. 6-7, e 13069156, p. 2) e Eloi Negrão Martins (Vide ID’s 13069155, p. 43-44, e 13069156, p.1).

Não há nos autos qualquer notícia de que a convocação do apelante tenha sido revogada ou anulada. Ainda que o município de Maracanã pretendesse anular o ato de convocação do recorrente, deveria instaurar processo administrativo prévio, de modo a assegurar a efetividade das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, depois de ser convocado, o demandante passou a ter não só a legítima expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138 (RE 594296), fixou a seguinte tese:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Se a convocação do apelante não foi anulada ou revogada com observância da prévia instauração de prévio processo administrativo, e se o município decidiu manter numerosas contratações precárias para o cargo de motorista, em detrimento de candidatos regularmente convocados, que esperavam suas nomeações e posses, revela-se patente a preterição arbitrária e imotivada da Administração Municipal.

Estando caracterizada a preterição ilícita, torna-se imperiosa a concessão do provimento jurisdicional que garanta a nomeação e a posse do recorrente no cargo para o qual foi aprovado e convocado.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. GERAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS A ATINGIR INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA
. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O cerne da controvérsia consiste em aferir a validade do ato administrativo (Decreto Municipal nº 430/2017) que revogou a convocação da impetrante para o cargo de pedagoga do Município de Alto Santo sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Nos casos que envolvam possível restrição ou perda de direito e alteração ou anulação de situação antes reconhecida ao candidato, como na hipótese em comento, o Poder Público tem o dever de observância ao princípio constitucional do devido processo legal, insculpido no art. 5º, LV, da Carta da Republica, assegurando-se aos cidadãos que seus direitos ou interesses não sejam atingidos sem que se lhes garanta previamente o contraditório e a ampla defesa. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 594.296 em sede de repercussão geral, assentou que a anulação pela Administração Pública de ato administrativo reputado ilegal que já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros deve ser precedida de processo administrativo. 4. Como no presente caso não foi possibilitado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da edição do sobredito Decreto Municipal, a falta de instauração de procedimento administrativo acarreta a invalidade do ato administrativo. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Ainda que o motivo utilizado pela Administração Pública para o desfazimento do ato administrativo tenha sido obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, mostra-se indispensável a prévia instauração de processo administrativo para desfazer nomeação de servidor público. Precedentes do STF e do STJ.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer da remessa necessária e da apelação para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza,15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - APL: 00029184620178060031 AltoSanto, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público,
Data de Publicação: 16/05/2023
). (Grifo nosso).

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL REJEITADA -
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO PARA COMPOR CADASTRO DE RESERVA - ATO DE NOMEAÇÃO E DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE - ULTERIOR ATO DE REVOGAÇÃO, POR SUPOSTOS MOTIVOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO E À SÚMULA 473 DO STF - EVENTUALIDADE - ATO REVOGADOR ARBITRÁRIO - ORDEM CONCEDIDA
- PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - INOCORRÊNCIA.
Realizada a nomeação de candidato em cargo público, o ato administrativo constitui-se um ato jurídico perfeito e produz efeitos na esfera de interesses individuais (direito adquirido).
No exercício do poder de autotutela, a nomeação de candidato pode ser anulada (ou invalidada) pela Administração se o ato estiver eivado do vício de ilegalidade, porquanto nenhum direito origina; porém
a nomeação não pode ser revogada pela Administração por motivos de conveniência e oportunidade, sob pena de violar as garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, a teor do enunciado da súmula nº 473/STF. Na eventualidade, ainda que a pretexto de satisfazer conveniências próprias se pudesse imaginar a possibilidade de a Administração revogar o ato de nomeação de candidato, a discricionariedade administrativa não pode ser confundida com arbitrariedade, também verificada na espécie. Assim, em observância à tese fixada no julgamento do RE nº 837.311/PI, em repercussão geral, a expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado como excedente ou em cadastro de reserva convola-se em direito líquido e certo quando, no prazo de validade do certame, surge nova vaga e há preterição arbitrária e imotivada pela Administração.
É indevida a fixação de astreinte ou outra penalidade quando não houve a regular notificação da autoridade coatora para o cumprimento da liminar concedida.

(TJ-MG - AC: 10000200568517004 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N. 01/2005 PARA O CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - PRECEDENTE EM REPERCURSSÃO GERAL - CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PELA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL - CANCELAMENTO DE SUA NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO
. -
O STF, no julgamento do RE 837.311, de relatoria do Min. Luiz Luiz Fux, sob o regime de repercussão geral, fixou entendimento de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" - Resta demonstrada a preterição do candidato na hipótese em que há o cancelamento da sua convocação para nomeação e posse para o cargo em que foi aprovado fora do número de vagas, sendo tal cargo posteriormente preenchido por servidores a título precário.

(TJ-MG - AC: 10433093032277001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS APROVADOS NO CONCURSO PARA OS CARGOS DE JARDINEIRO, PROFESSOR E RECEPCIONISTA. CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE. PORTARIAS DISPONDO SOBRE A SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DAS REFERIDAS CONVOCAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. É como voto. (TJ-RN - AC: 20170210177 RN, Relator: Desembargadora Judite Nunes., Data de Julgamento: 03/07/2018, 2ª Câmara Cível). (Grifo nosso).

A preterição arbitrária e imotivada, cabalmente demonstrada no presente caso, enseja não só o direito à nomeação do apelante, como também a excepcional indenização pelo dano moral suportado.

Em regra, a simples nomeação tardia não acarreta dano indenizável. No julgamento do RE 724347, o STF fixou a tese relativa ao Tema 671, nos seguintes termos:
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
.

Conforme demonstrado pelas fartas e contundentes provas documentais existentes nos autos, o apelante foi regularmente convocado para o cargo pretendido e, após o TCM/PA autorizar a retomada das nomeações e posses no município de Maracanã, a Administração deixou de nomear e empossar o recorrente, sem qualquer justificativa, bem como manteve diversos temporários exercendo as atribuições do mesmo cargo, incluindo alguns candidatos reprovados no concurso em que o demandante foi aprovado.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor, ocasionando angústia e sofrimento, pela arbitrária e imotivada violação do direito subjetivo de ser nomeado e empossado, após a formal convocação para provimento do cargo de Motorista de Veículos Pesados.

O recorrente se viu desempregado enquanto alguns candidatos reprovados no concurso estavam exercendo, em caráter precário, o cargo para o qual tinha sido convocado.

Resta demonstrado, no caso concreto, a excepcionalidade ensejadora do dano moral indenizável. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. EXORBITÂNCIA. EXCEÇÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno que veicula pretensão de restabelecer o valor indenizatório por danos morais para o patamar fixado no acórdão da segunda instância (R$ 25.000,00) e pedido para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada.

2. O seguinte trecho do acórdão exarado pela Corte Regional esclarece o quadro fático (fls. 284-285/e-STJ): "(...) a Administração incorreu em flagrante ilegalidade quando nomeou a terceira colocada no certame em detrimento do autor, que ocupava o segundo lugar, ainda que a candidata não tenha preenchido a vaga que lhe fora destinada, devendo ser acolhido o pedido de danos materiais, consistentes nos vencimentos que o autor deixou de perceber se nomeado corretamente, desde 1°/10/2009, data da publicação da Portaria n. 279, de 30/09/2009, que nomeou a terceira candidata Talita Cavaignac, até 09/04/2012, data da publicação da Portaria n. 108, de 05/04/2012, que o convocou novamente a tomar posse no referido cargo. Cumpre salientar, neste ponto, que não prospera a alegação do IPEA de ausência de prejuízo ao autor pelo fato de a terceira candidata não ter assumido a vaga que lhe fora destinada, posto que esse mesmo fato provocou a preterição na nomeação do autor em nada menos que 02 anos, 07 meses e 08 dias."

3. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347, DF, sob o regime da repercussão geral, decidiu que, 'na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior',
salvo 'em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada' (DJe de 13/5/2015)" (AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.032.653/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 2.2.2016).

4. Nas ações de compensação por danos morais e materiais, se o arbitramento do valor da reparação foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente, em regra, a prestação jurisdicional fornecida. 5. Todavia, o STJ afasta o óbice de sua Súmula 7 naquelas hipóteses em que o valor fixado como compensação dos danos morais revela-se irrisório ou exagerado, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa. 6. Na hipótese, o valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se exagerado como indenização por danos morais, de forma que, levando-se em conta as circunstâncias elencadas pelo acórdão recorrido, redefine-se o valor em R$ 15.000,00 (quize mil reais). Cita-se como parâmetros de indenização os seguintes casos, em que se quantificou a indenização por danos morais por nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público: a) "No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), esta Corte Superior já firmou entendimento de apenas ser possível a sua revisão quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos, incidindo assim o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 344.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.11.2015); e b) " A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, configurada a irrisoriedade ou a exorbitância dos danos morais concedidos, mediante flagrante violação do disposto no art. 944 do CC/2002, como ocorreu no presente caso, esta Corte fica autorizada a proceder, excepcionalmente, à revisão do quantum, o que impõe a sua redução de R$ 100.000,00 para R$ 20.000,00" (AgInt no REsp 1.547.412/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).

7. Constatada contradição entre a fundamentação, que quantificou o valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, e o dispositivo da decisão agravada, que estabeleceu o valor de R$ 10.000,00. 8. Configurado o erro material,
deve prevalecer o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de indenização por danos morais, tendo em vista os parâmetros jurisprudenciais acima invocados.

9. Agravo Interno parcialmente provido tão somente para sanar erro material.

(AgInt no REsp n. 1.723.464/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso),

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NA CONVOCAÇÃO PARA POSSE DE CANDIDATO APROVADO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Nesse sentido: AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015 e REsp. 1.103.682/RS, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 22.10.2015. 2. Essa orientação foi confirmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 724.347/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13.5.2015. 3.
No referido precedente, a Suprema Corte reconhece o direito ao pagamento na hipótese de arbitrariedade flagrante. Tal conceito, não está previsto em lei, e necessita ser sopesado pelo Juiz na análise do caso concreto. Da leitura do voto condutor, algumas hipóteses foram numeradas, entre elas o descumprimento pela Administração de decisão judicial determinando a nomeação, decisão imotivada e patentemente arbitrária de não nomeação de candidato aprovado
dentro do número de vagas. 4. Sem, por certo, pretender esgotar todas as hipóteses que possam se mostrar flagrantemente arbitrárias, culminou o Exmo. Ministro por formular que a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto,
em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada. 5. No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu a ocorrência de flagrante arbitrariedade, em razão da ausência de motivação do ato administrativo que conclui pela inaptidão temporária da candidata.
Nestes termos, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a inversão das conclusões do Tribunal a quo quanto à não configuração dos danos morais e materiais, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1454847 PR 2014/0115384-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

Seguindo os parâmetros dos precedentes acima, entendo como proporcional e razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, a sentença deve ser reformada, para o devido acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Maracanã a efetivar a nomeação e a posse do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a procedência dos pedidos e a inversão do ônus da sucumbência, o município apelado deve pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e a fixação anterior consignada na sentença. Não há condenação ao pagamento de custas, considerando a isenção legal concedida à Fazenda Pública e o fato de que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2023